Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708869-45.2024.8.07.0018 DESPACHO A petição de id 74201317 informa que os processos administrativos de compensação de precatórios foram suspensos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, até o trânsito em julgado da Reclamação no 36.740/STJ. Diante da suspensão noticiada, manifeste-se o apelante se persiste o interesse recursal. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator